Tribunal: TJMT
Processo: 1011126-92.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011126-92.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), ALICE DA SILVA MACHADO OLIMPIO - CPF: 008.666.081-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1313/STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00), em demanda envolvendo o fornecimento de tratamento de saúde, pleiteando a fixação conforme os parâmetros do art. 85, § 8o, do CPC, à luz da tese firmada no Tema 1313/STJ.

II.
Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas questões:

(i) definir se, em ações relativas ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8o, do CPC, afastando-se a regra do § 8o-A, conforme decidido no Tema 1313 do STJ;

(ii) verificar a responsabilidade dos entes federativos para fins de condenação ao pagamento de honorários, considerando a tese fixada no Tema 793 do STF.

III.
Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1313), firmou entendimento de que, nas ações em que se pleiteia o fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público, os honorários devem ser fixados por equidade, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

4. A tese firmada no IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000, que autorizava o arbitramento dos honorários conforme o valor da causa, restou superada.

5. No caso concreto, o valor fixado pelo juízo de origem mostrou-se incompatível com os critérios legais e jurisprudenciais, sendo adequada a fixação equitativa, diante da atuação diligente da Defensoria Pública e da complexidade moderada da causa.

6. Quanto à responsabilidade pelo pagamento, a condenação solidária entre os entes públicos encontra respaldo na jurisprudência vinculante do STF, especialmente no Tema 793 (RE 855178 ED/SE), o que justifica a divisão do valor entre os entes requeridos, sem prejuízo da solidariedade na obrigação principal.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“Nas ações que versam sobre o fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, afastando-se a regra do § 8o-A, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1313. É legítima a condenação conjunta dos entes federativos ao pagamento, podendo o valor ser dividido proporcionalmente entre os réus.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 11.6.2025 (Tema 1313); STF, RE 855178 ED/SE, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.3.2021 (Tema 793); TJMT, IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Seção de Direito Público, j. 15.2.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
ajuizada por
Alice da Silva Machado
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao fornecimento de tratamento domiciliar (Home Care) à paciente, conforme prescrição médica.

Ainda, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor da causa, observando o entendimento firmado no Tema 1002 do STF.

Em sede recursal, o apelante aduz que o feito deve ser sobrestado, a fim de aguardar a deliberação definitiva do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7), em trâmite na Seção de Direito Público deste Tribunal, o qual versa especificamente sobre o critério de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde pública.

Sustenta que o tema ainda se encontra pendente de análise pelo Superior Tribunal de Justiça e que, portanto, não deve haver deliberação até a solução final.

Destaca, ainda, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no Tema 1255 (RE 1.412.069/PR), no qual se analisa a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for considerado exorbitante, determinando a suspensão nacional de processos sobre a matéria.

No mérito, defende que o direito à saúde é inestimável, motivo pelo qual o arbitramento dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, e não com base em percentual sobre o valor da causa, condenação ou proveito econômico.

Alega que o critério percentual fixado pelo juízo de origem conduz a valores desproporcionais, contrariando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que tem reconhecido o caráter inestimável do bem jurídico tutelado em ações voltadas à efetivação do direito à saúde pública.

Ao final, requer a suspensão da deliberação sobre os honorários de sucumbência até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema 1255 do STF; no mérito, o arbitramento dos honorários com base em apreciação equitativa.

O Município de Cáceres, em contrarrazões, afirma que concorda parcialmente com a insurgência recursal apenas quanto à possibilidade de fixação dos honorários por equidade, mas sustenta que a responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial deve ser direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, por ser o ente competente pela prestação do serviço de saúde de alta complexidade que deu causa à demanda, afastando-se, assim, o pretendido rateio entre os entes federativos.

Já Alice da Silva Machado Olimpio, sustenta, em síntese, a ausência de interesse recursal do Estado, argumentando que os honorários fixados em 10% do valor da causa observam o patamar mínimo legal, defende a inaplicabilidade da fixação por equidade no caso concreto e pugna pela manutenção da solidariedade entre os entes públicos, bem como pela majoração dos honorários em grau recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Especial interposto no referido IRDR.

Ato contínuo, determinou-se o sobrestamento da tramitação do recurso até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7); contudo, os autos retornaram conclusos para apreciação antes da conclusão deste julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se à definição do critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no contexto de demandas relacionadas à saúde pública, discutindo-se, em essência, a adequação do parâmetro adotado pelo juízo de origem e a necessidade de eventual sobrestamento do feito em razão de temas correlatos em apreciação pelos Tribunais Superiores.

Quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios no contexto da judicialização do direito à saúde, tal questão foi submetida ao incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7) no âmbito deste Tribunal, tendo sido fixada a seguinte tese:

[...] A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2o e § 3o, art. 85, do Código de Processo Civil. [...]. (TJMT, IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Seção de Direito Público, j. 15.2.2024).

Após a interposição de Recurso Especial, os autos foram sobrestados por determinação do Superior Tribunal de Justiça, em razão do processamento dos Recursos Especiais 2169102/AL e 2166690/RN, afetados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1313) (IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, Id. 287148876).

Ocorre que tais recursos foram julgados em 11 de junho de 2025, ocasião em que a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
.” (STJ, REsp 2.169102/AL e REsp 2166690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 11.6.2025).

Tal entendimento pacificou a controvérsia relativa aos critérios para fixação de honorários advocatícios nas ações de saúde pública,
esvaziando o objeto do IRDR local e tornando desnecessário o sobrestamento do presente feito.

No que se refere à
repercussão geral reconhecida no Tema n. 1255 pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário 1412069/PR
, constata-se que a controvérsia ali tratada refere-se à possibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor envolvendo a Fazenda Pública. Contudo,
não foi determinada a suspensão nacional dos processos em tramitação.

De toda forma, o referido tema não se aplica diretamente ao caso concreto, cujo objeto trata da fixação de honorários advocatícios em ações relativas à saúde pública, matéria com peculiaridades já analisadas e decididas no âmbito do Tema n. 1313 do Superior Tribunal de Justiça, conforme anteriormente exposto.

Como mencionado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais 2169102/AL e 2166690/RN, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1313), firmou o entendimento de que tais demandas apresentam peculiaridades que impõem a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, não se aplicando o § 8o-A.

No caso concreto, os honorários advocatícios foram fixados em desfavor do Estado de Mato Grosso no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que equivale à R$ 10.000,00 (dez mil reais), critério que diverge da tese vinculante mencionada.

Considerando a atuação diligente e perspicaz da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, bem como o grau de complexidade da demanda, fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra compatível com os parâmetros do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Referente à tese da divisão proporcional da responsabilidade entre os entes públicos, para fins de condenação ao pagamento sem presunção de solidariedade, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 855178 ED/SE, com repercussão geral (Tema 793), fixou entendimento no sentido de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação do direito à saúde, sendo, portanto, legítima a condenação conjunta.

Por fim, destaca-se que
a tese jurídica ora adotada encontra-se em plena conformidade com o entendimento vinculante do STF no Tema 1002 e com a orientação firmada pelo STJ nos Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e n. 2.166.690/RN, sob a sistemática dos recursos repetitivos no STJ (Tema 1313), bem como com a tese repetitiva definida pelo STF no julgamento do Tema 793,
evidenciando a estabilidade jurisprudencial da matéria controvertida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao para fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais),
dividindo-se o referido valor igualmente entre os entes requeridos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026